Tribunal: STJ
Processo: 1518062-29.2022.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996281 - SP (2025/0267601-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A G DE A
ADVOGADOS
: RICARDO ENEI VIDAL DE NEGREIROS - SP171340
GUILHERME ENEI VIDAL DE NEGREIROS - SP367673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC"
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA51300203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 803453bc-1ae5-4fbf-ab43-af85854b7c5a

AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 803453bc-1ae5-4fbf-ab43-af85854b7c5a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996281 - SP (2025/0267601-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A G DE A
ADVOGADOS
: RICARDO ENEI VIDAL DE NEGREIROS - SP171340
GUILHERME ENEI VIDAL DE NEGREIROS - SP367673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC"
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA51301488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:47
Código de Controle do Documento: 8b8d5cef-09be-4652-a077-28e1b748fb1c

AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
A. G. DE A.
monocrática que, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial
(fls. 494-495).
O agravante sustenta que "o Recurso Especial abortado perseguia uniforme
interpretação jurisprudencial que fora – e que continua sendo invocada – diante de julgado que
subverteu o direito fundamental à liberdade (princípio fundamental), cuja pretensão em nada
encontra óbice nas Súmulas 07 e 13 desta Augusta Corte, e tampouco na Súmula 284/STF" (fl.
528).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que o agravante limita-se a fazer considerações genéricas acerca
da admissibilidade recursal, deixando de demonstrar os argumentos que teria apresentado em seu
agravo em recurso especial para impugnar a incidência das Súmulas 7/STJ, 13/STJ e 284/STF.
Ou seja, não se pronunciou acerca da aplicação da Súmula 182/STJ especificamente em relação
aos aspectos destacados na decisão agravada.
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
de fls. 494-495 quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
Documento eletrônico VDA51301488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:47
Código de Controle do Documento: 8b8d5cef-09be-4652-a077-28e1b748fb1c

FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c com o art. 3o do CPP, e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
23/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1o, do
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:47
Código de Controle do Documento: 8b8d5cef-09be-4652-a077-28e1b748fb1c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0267601-7
AREsp 2.996.281 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005231020228260594 15180622920228260071 5231020228260594
5231020228260594766522022 766522022
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A G DE A
ADVOGADOS
: RICARDO ENEI VIDAL DE NEGREIROS - SP171340
GUILHERME ENEI VIDAL DE NEGREIROS - SP367673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A G DE A
ADVOGADOS
: RICARDO ENEI VIDAL DE NEGREIROS - SP171340
GUILHERME ENEI VIDAL DE NEGREIROS - SP367673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551<05230461254@
2025/0267601-7 - AREsp 2996281 Petição : 2025/0080753-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:18:22
Código de Controle do Documento: 56A4BA5D-FB24-467C-874F-0F57DFC15690